Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-94.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVELIA. ATUAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DESCABIDA.
1. A despeito da procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro, se não há atuação do advogado do embargado a remunerar, descabe a condenação do embargante em honorários arbitrados pelo princípio da causalidade.
2. Apelação do embargante conhecida e provida.